Tribunal: TJBA
Processo: 8046388-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046388-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: ALESSANDRA NOGUEIRA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS DE BRITO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra decisão do Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de energia elétrica a imóveis rurais dos autores, residentes na área há mais de dez anos. O pedido visa ao cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa diária. A agravante alega impossibilidade de cumprimento imediato por questões ambientais e limitações de prazo para universalização do acesso à energia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a análise do cabimento da medida antecipatória para compelir a concessionária de energia a realizar a conexão elétrica no contexto de morosidade na implementação do Programa Luz para Todos e a aplicabilidade das prorrogações previstas pela ANEEL para a universalização do serviço na área rural da COELBA.

III. Razões de decidir

3. A decisão originária considerou a verossimilhança das alegações dos autores, evidenciando o caráter essencial do fornecimento de energia e os potenciais danos irreparáveis que a falta de energia elétrica representa para a dignidade e as condições de vida dos residentes.

4. A análise dos elementos dos autos confirma que o prazo estendido para a universalização do serviço foi superado e que o juízo de origem fundamentou a decisão na essencialidade do serviço e na garantia constitucional de acesso à energia, desconsiderando a alegação de pendências ambientais como óbice relevante para o cumprimento imediato.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A tutela de urgência para garantir o fornecimento de energia elétrica em áreas rurais é cabível quando verificada a omissão da concessionária em prazo superior ao estipulado pelo programa governamental de universalização, considerando o caráter essencial do serviço para a dignidade e sobrevivência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.

8046388-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como agravados
ALESSANDRA NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA